Tribunal: STF
Processo: HC 269132
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Francisley Valdevino da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702 /SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante não enfrentou de maneira adequada os motivos que impediram o conhecimento do pedido, impossibilitando o conhecimento do agravo regimental, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e da Súmula n. 182 do STJ, aplicável por analogia. 4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo regimental não conhecido.
(HC 1.047.955 AgRg, ministro OG Fernandes)

Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. 

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do       art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação dessa medida, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerado o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluídas a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 

Nesse contexto, os requisitos da prisão preventiva do impetrante já foram objeto de análise por esta Suprema Corte no julgamento do HC 227.803/PR, de minha relatoria, valendo transcrever, no ponto, os seguintes trechos da apontada decisão:

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública e da ordem econômica em razão de suposta atuação em organização criminosa e do risco concreto de reiteração delitiva, bem como pelo descumprimento de medidas cautelares diversas fixadas anteriormente, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

Na hipótese, constato que a Corte estadual manteve a decretação da prisão preventiva pelo Magistrado singular, ressaltando que (fls. 138-203; grifos diversos do original.):
[...]
'Depreende-se da consulta aos autos eletrônicos que o paciente foi preso preventivamente no contexto do Inquérito Policial 5012254- 48.2022.4.04.7000 — o qual deu origem à denominada Operação Poyais —, instaurado para apurar a prática, em tese, de crimes contra o sistema financeiro nacional (Lei 7.492/86), contra a economia popular (Lei 1.521/51), de organização criminosa (Lei 12.850/2013), de lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98) e de estelionato (art. 171 do Código Penal). Inicialmente, contudo, a autoridade impetrada havia decretado medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente (evento 17, DESPADEC1, do PPP 5043166-28.2022.4.04.7000):
 - Francisley Valdevino da Silva: 
a) deverá comparecer a todos os atos a serem realizados no inquérito policial e em eventual ação penal que dele derivar, sempre que for intimado para tanto; 
b) deverá comunicar eventual mudança de endereço ao Juízo Federal, situado na Av. Anita Garibaldi, 888, Ahú, CEP 80540-180, Curitiba/PR; 
c) não poderá ausentar-se da comarca de sua residência sem autorização prévia deste Juízo Federal; 
d) Fica proibido de ausentar-se do País. Deverá entregar o passaporte a este Juízo, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas; 
e) proibição de manter contato com os demais investigados, testemunhas relacionadas aos fatos em apuração e supostas 'vítimas'/ofendidos das práticas ilícitas em apuração; 
f) proibição de acessar/frequentar as empresas integrantes do grupo econômico investigado. 
g) deverá permanecer afastado de qualquer atividade profissional relacionada, direta ou indiretamente, à atividade financeira de compra, venda, especulação e aluguel de criptoativos, bem como captação destes recursos, bem como de qualquer outra moeda, por meio das empresas por ele controladas. 
Ocorre que, após o descumprimento pelo paciente de algumas das medidas alternativas fixadas, sobreveio representação da autoridade policial pela decretação de sua prisão preventiva, seguida de parecer favorável do Ministério Público Federal, tendo o juízo impetrado decretado, em 29/10/2022, a segregação cautelar de FRANCISLEY — cujo mandado restou cumprido em 3/11/2022 (evento 15, MAND3) —, em decisão vazada nas seguintes linhas (evento 8, DESPADEC1, do PPP 5060264- 26.2022.4.04.7000): 
[...]
Como foi colocado nas decisões anteriores que analisaram a possibilidade de prisão preventiva de FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA nos autos nº 50431662820224047000 (evento 17, DESPADEC1 e evento 35, DESPADEC1), embora presentes fartos indícios de materialidade e autoria delitivas, a ausência de comprovação de continuidade das atividades criminosas no contexto temporal presente foi o fator impeditivo ao cerceamento de sua liberdade de FRANCISLEY. 
As novas provas apresentadas pela autoridade policial evidenciam que FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, ao lado de Antonio Goto e Alan Siqueira Garbes Luciando, criaram a nova plataforma APOLON, gestada a mando de FRANCISLEY em Junho de 2022, para operar no mercado de marketing multinível, mesmo ramo das empresas do grupo Intergalaxy Holdings. Seguindo o mesmo modus operandi, conforme os indícios apresentados, FRANCISLEY teria desenvolvido uma holding de novas empresas, batizadas de RHIUS, atuantes em diversos ramos, inclusive no mercado financeiro, terceirizando seu know how para CLEVERSON DALEFFE, seu novo parceiro comercial, tudo mais uma vez acompanhado de perto por ALAN GARBES LUCIANO.
[...]
Ao contrário das conclusões firmadas nas decisões proferidas nos autos nº 50431662820224047000 acerca da possibilidade da prisão preventiva de FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA, diante das novas provas coligidas pela autoridade policial, além da materialidade e autoria delitivas já demonstradas conforme exposto nas decisões processo 5043166- 28.2022.4.04.7000/PR, evento 17, DESPADEC1, às quais faço remissão, não restam dúvidas acerca da contemporaneidade das circunstâncias delituosas, permanecendo o investigado FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA dando continuidade às atividades suspeitas que autorizaram as medidas de busca e apreensão e sequestro criminal, o que evidencia o efetivo risco à ordem pública e à ordem econômica representados pela manutenção de sua liberdade. 
Outrossim, a continuidade das atividades empresariais praticadas por FRANCISLEY justifica a decretação da sua prisão preventiva também sob o viés do descumprimento das condições impostas à manutenção da sua liberdade, outrora estipuladas no processo 5043166-28.2022.4.04.7000/PR, evento 17, DESPADEC1.
[...]
'Ocorre que, como bem demonstrado nas informações policiais que acompanham a representação inicial, há fortes indícios de que FRANCISLEY VALDEVINO DA SILVA persiste na prática criminosa, mesmo após ter ciência das restrições a ele impostas por determinação deste Juízo. 
Chama especial atenção o fato de que tem se encontrado, quase que diariamente e em sua residência, com MATHEUS SANTOS DE CARVALHO, desenvolvedor gráfico das plataformas criadas e mantidas para promoção de outras fraudes, e com GIOVANA LOUREIRO FORTES GUIMARÃES, atual responsável pela área financeira das empresas do líder da organização criminosa, sobretudo na questão de movimentação de valores. 
Os encontros foram comprovados entre os dias 06 e 17/10, portanto, depois de deflagrada a Operação Poyas, evidenciando que o investigado não está cumprindo as medidas cautelares impostas pelo Juízo nos autos 5043166- 28.2022.4.04.7000, bem como que, ao contrário do anotou o Juízo nos autos citados, as atividades ilícitas do grupo são contemporâneas e continuam ocorrendo.'(grifei)

Ressalte-se, que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ainda, esta Suprema Corte também entende que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). 
Confira-se, no mesmo sentido, os seguintes precedentes: 

GRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. [...]. NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
[...]
 2. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a periculosidade social do agente e presente o risco concreto de reiteração delitiva. 
3. Agravo interno desprovido.
(HC 223.418 AgR, de minha Relatoria)

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi`, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei) 

De outro lado, no que concerne à tese de ausência de contemporaneidade da prisão, os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores estão em consonância com jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC 95.024, ministra Cármen Lúcia).

Portanto, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência  de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.

Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade.

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação de prisão preventiva do impetrante. 

Ademais, ao reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva do ora paciente, O Superior Tribunal de Justiça ressaltou corretamente que (eDoc 2):
Como se vê, o Magistrado sentenciante ressaltou que os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda persistem, não havendo ilegalidade a ser reconhecida neste ponto. 
Ademais, verificou-se que os requisitos da prisão preventiva do agravante já foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RHC n. 176.950/PR, o qual foi improvido, com baixa dos autos em 29/6/2023, não devendo ser apreciados novamente. 
Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva. Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a custódia cautelar ainda persistem. 
No caso em análise, tal como consignado pelo Tribunal de origem, os fundamentos que justificaram a prisão cautelar persistem, tendo em vista o descumprimento de medidas cautelares alternativas pelo acusado, o qual estaria planejando novo golpe, havendo indícios de que a atividade criminosa por ele desenvolvida vinha ocorrendo de forma ininterrupta desde 2018. 
Ademais, há elementos concretos que justificam a necessidade da segregação cautelar, especialmente o fato de o agravante ser integrante de complexa organização criminosa. (grifei)

Desse modo, não vislumbro ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que a medida se encontra devidamente fundamentada na persistência das razões que ensejaram sua decretação.

Com efeito, conforme explicitado, a presença de indícios de que o paciente, integra organização criminosa é suficiente para demonstrar que subsiste a necessidade da prisão cautelar. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência  de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 191.396, ministro Marco Aurélio; HC 189.118, ministro Edson Fachin; HC 177.697, ministra Cármen Lúcia.

De igual modo, esta Suprema Corte também firmou entendimento no sentido de que “a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso). 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 16 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente